Tribunal: STF
Processo: RE 1521518
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso extraordinário. Revisão de pensão. Ex-servidor militar falecido após o advento da EC nº 41/2003. Direito à integralidade. Valor inferior ao teto da previdência. Inexistência de direito à paridade. Procedimento do art. 1.030, II do Código de Processo Civil. Retorno dos autos através a Terceira Vice-Presidência, em razão da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ. Acórdão desta Câmara que reconheceu à autora o recebimento de pensão decorrente do óbito de seu marido calculada com observância da integralidade e paridade. A Seção Cível deste Tribunal, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0025749- 87.2018.8.19.0000, reconheceu a distinção dada pelo constituinte às categorias de servidores civis e militares e seus pensionistas, uma vez que o § 2º do artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que aos militares se aplica o fixado em lei específica do ente estatal ao qual o servidor estiver vinculado. Entendeu que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aplica-se aos militares a seus pensionistas a Lei Estadual nº 4.275/04 e tal legislação não prevê integralidade em todos os casos. Determina que a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido quando se tratar de servidor aposentado à data do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. A partir daí, será acrescido de 70% da parcela excedente a este teto. O documento de fls. 11 comprova que o falecido servidor recebia proventos em valores inferiores ao teto do regime geral de previdência. Portanto, sua pensionista faz jus à integralidade para o cálculo inicial de sua aposentadoria, ou seja, deve receber a totalidade dos proventos percebidos por seu ex-marido, no momento do óbito, na forma dos artigos 2º e 4º da Lei Estadual nº 4.275/04. Relativamente à integralidade, portanto, não há ofensa ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, eis que em se tratando de militar, se aplica ao caso a específica, conforme decidido por este Tribunal. No que tange à paridade, deve ser alterado o acórdão. De fato, tanto este Tribunal de Justiça (IRDR nº 0025749-87.2018.8.19.0000) quanto o Supremo Tribunal Federal (RE nº 603580) fixaram tese no sentido da necessidade de observância da regra de transição estabelecida para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 16.12.1998 (artigo 3º da EC n° 47/05) para estabelecer eventual direito à paridade. No caso concreto, pode-se verificar que o instituidor da pensão ingressou no serviço público m 1965, sendo certo que já se encontrava aposentado quando da publicação da EC 41/03. Entretanto, da análise das provas juntadas aos autos, em especial o Documento de Atualização de Pensão – DAP (fls. 18) – não resta comprovado o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos na EC 47/05. Não comprovação do tempo de contribuição e o tempo de efetivo exercício no serviço público é inferior aos 25 (vinte e cinco) previsto para a concessão do benefício. Assim sendo, a pensão por morte não pode ser reajustada de acordo com a paridade. Reforma parcial do acórdão para determinar que o benefício de pensão por morte a que faz jus a autora seja calculado levando em consideração a integralidade, afastada a paridade em seus reajustes posteriores. Juízo de retratação exercido parcialmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente